Tribunal: STF
Processo: RE 100790
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-08-15
Data de publicação: 1984-08-15

Ementa:
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. IMPOSTO ÚNICO SOBRE
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.
A REGRA DA EXCLUSIVIDADE DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE COMBUSTIVEIS E
LUBRIFICANTES NÃO CONSTITUI OBSTACULO A INCIDENCIA E A EXIGIBILIDADE
DE CONTRIBUIÇÃO COMO A DO PIS, QUE NÃO TEM NATUREZA TRIBUTARIA.